Tribunal: STF
Processo: HC 165939
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.



    1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.